Tribunal: TJSP
Processo: 0003533-70.2010.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Processual. Embargos à execução. Sentença de procedência lançada nos autos e tornada pública, com extinção da execução. Certidão nos autos dessa última alusiva ao fato. Supressão, na sequência, da decisão, com sua retirada dos autos por determinação extraoficial da Magistrada, considerada a existência de demanda que deveria ter recebido julgamento conjunto. Desentranhamento dos autos principais

Ementa:
Processual. Embargos à execução. Sentença de procedência lançada nos autos e tornada pública, com extinção da execução. Certidão nos autos dessa última alusiva ao fato. Supressão, na sequência, da decisão, com sua retirada dos autos por determinação extraoficial da Magistrada, considerada a existência de demanda que deveria ter recebido julgamento conjunto. Desentranhamento dos autos principais de cópia da sentença que havia para lá sido trasladada. Prolação de nova sentença nos embargos, em seguida, desta feita julgando-os improcedentes. Nulidade dessa última decisão reconhecida. Sentença já proferida que não permitia o rejulgamento da causa, ainda que em termos oficiais. Ofensa ao art. 494 do CPC. Supressão da decisão, depois de tornada pública e incorporada ao processo, como se jamais houvesse existido, que agrava a situação. Apelação do embargante provida, para anular a segunda sentença, com determinação de reincorporação aos autos da primeira decisão, prevalecendo essa para todos os efeitos como julgamento da causa. Determinação, ainda, de remessa de cópias do processado à E. Corregedoria Geral da Justiça, para ciência e eventuais providências.

Processual. Embargos à execução. Reprodução, na íntegra, do teor de demanda autônoma ajuizada pelo executado em face do embargante, com pretensão de rescisão do contrato entre as partes, cumulada com pedidos indenizatórios. Litispendência configurada desde o momento da apresentação dos embargos, posteriores à ação autônoma. Julgamento, além disso, do mérito da demanda idêntica, com trânsito em julgado da decisão correspondente. Configuração, a partir daí, do pressuposto processual negativo da coisa julgada, a impor de toda forma a extinção dos embargos, sem apreciação do mérito, pela impossibilidade de prolação de nova decisão em torno do mesmo objeto. Art. 485, V, do CPC. Embargos à execução, quando não fosse por isso, manifestamente inadequados. Inexistência de qualquer resistência à pretensão executória. Formulação de pretensões estranhas ao objeto da execução, buscando a criação de situações jurídicas novas em favor do executado-embargante. Descabimento. Natureza jurídica dos embargos à execução, que, não obstante ação incidental, têm função eminentemente defensiva, limitada ao objeto da execução. Falta de interesse de agir reconhecida. Processo extinto, de ofício, sem apreciação do mérito.